Tribunal: TCU
Processo: 040.012/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 272023, modalidade Pregão e Uasg 155900 (Objeto: prestação de serviços continuados de nutrição e alimentação hospitalar, visando o fornecimento e mão de obra para processamento e distribuição de dietas normais, especiais, enterais e fórmulas infantis, destinadas a pacientes, acompanhantes, funcionários, internos e residentes legalmente instituídos para atender as necessidades do Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos - HU-UFSCAR, filial da empresa brasileira de serviços hospitalares EBSERH)

Inteiro teor:
Acórdão 315/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 27/2023, sob a responsabilidade da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh/Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos - HU-UFSCar, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de nutrição e alimentação hospitalar, visando ao fornecimento e mão de obra para processamento e distribuição de dietas normais, especiais, enterais e fórmulas infantis, destinadas a pacientes, acompanhantes, funcionários, internos e residentes legalmente instituídos para atender às necessidades do Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos - HU-UFSCAR, filial da empresa brasileira de serviços hospitalares Ebserh. O valor estimado foi mantido em sigilo. Considerando que a representante alegou, em suma, ter ocorrido uma exigência indevida de registro do licitante junto à Anvisa, com caráter potencialmente restritivo à competição; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que não estão presentes os requisitos necessários à adoção da medida cautelar pleiteada; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades não se confirmaram, uma vez que não foram apresentadas evidências de que a exigência contida no item 29.1.7 é excessiva, considerando que é exigida para qualificação técnica a licença de funcionamento da Vigilância Sanitária atualizado (código CNAE 5620-1/01) ou protocolo de solicitação, requisito mínimo para o funcionamento de estabelecimentos que estejam vinculados à alimentação e à saúde; considerando que houve impugnação ao edital, feito por outra empresa, também quanto à exigência trazida no item 29.1.7, tendo sido devidamente esclarecida pela equipe de planejamento da contratação; considerando que não ficou caracterizada a baixa competitividade do certame, uma vez que sete licitantes participaram da sessão pública do Pregão Eletrônico 27/2023, e declararam atender aos requisitos de habilitação; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos requisitos necessários à sua adoção; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão à representante e à unidade jurisdicionada; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 040.012/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Hospital Universitário da Ufscar Prof Dr Horacio C Panepucci - Ebserh. 1.2. Representante: Starbene Refeições Industriais Ltda. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.6. Representação legal: Raquel Cruz Fernandes (313373/OAB-SP) , representando Starbene Refeições Industriais Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.